Tribunal: TJDFT
Processo: 0700601-60.2023.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – PACOTE DE SERVIÇO – PAGAMENTO MEDIANTE DÉBITO EM CONTA – COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – COBRANÇAS INDEVIDAS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. No caso concreto, narra o autor que contratou o plano da operadora ré denominado “TIM Black Multi C 3 0” (084/PÓS/SMP), mediante pagamento via débito e conta. Descreve que vem sendo cobrado por serviços que não contratou (MVR JOKER SEMANAL, PACOTE CONTEÚDO SEMANAL, DOG LOVERS SEMANAL, TOPLINGO IDIOMAS SEMANAL, INETERARENA SEMANAL, ERA UMA VEZ SEMANAL, JOGOS DE SEMPRE SEMANAL, TIM TÔ AQUI MÊS PREMIUM, TIM GAMES FOR KIDS, SAÚDE 4 PATAS MENSAL), ao longo do período de julho/2021 a dezembro/2022, totalizando R$ 2.734,99 as cobranças indevidas. Como não teria conseguido reaver tais valores administrativamente, ajuizou esta ação em que pede a devolução dobrada bem como indenização por danos morais.
3. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu na devolução em dobro das quantias indevidamente cobradas, o que resultou na interposição do presente recurso.
4. Não há controvérsia entre as partes quanto às cobranças referidas pelo autor, uma vez que a ré em sua defesa assim se expressa: “[...] o autor sempre esteve ciente que os serviços ora discutidos não fazem parte da mecânica do seu plano, conforme regulamento em anexo [...]”. Ou seja, a ré reconhece que os serviços ou produto não estão contemplados no plano originalmente contratado. E para justificar a cobrança dos novos serviços, alegou que o autor teria solicitado a contratação pelo envio de SMS, como evidenciaria a tela sistêmica inserida no corpo da contestação no ID Num. 155724802 - Pág. 4.
5. Nesse contexto, sobressai a fragilidade probatória da tese defensiva, uma vez que referida tela sistêmica não detém eficácia para comprovar a legitimidade da contratação. Incumbiria à empresa apresentar prova a demonstrar de modo inequívoco a solicitação do autor ou expresso consentimento com a oferta dos serviços em questão. O mero argumento de que a negociação se deu mediante troca de SMS com códigos ou palavras-chave a serem digitadas pelo consumidor não evidenciam a legitimidade da contratação. É de se concluir como indevidas as cobranças levadas a cabo pela requerida àquele título.
6. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, a cobrança indevida autoriza a restituição dobrada do valor pago pelo consumidor. Referida norma exige, para configurar hipótese de restituição dobrada, ausência de engano justificável, que é atitude mental e ação volitiva diversa da má-fé.
7. A exigência legal da ausência de engano justificável como requisito para a devolução dobrada de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, é de natureza e de grandeza diversa da presença de má-fé, porque aquele (o engano justificável) é manifesto pelo relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança enquanto essa (a má-fé) é manifesta pela atitude positiva e vontade deliberada voltadas para a cobrança de dívida inexistente.
8. Assim, configurada a ausência de engano justificável da parte da requerida, irretocável a sentença que a condenou à restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada do consumidor, motivo pelo qual merece ser prestigiada.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.